Tribunal: TJPA
Processo: 0024255-56.2003.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0024255-56.2003.8.14.0097

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUAN PABLO ESTEVES PINHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366, DO CPP. LIMITE TEMPORAL DA SUSPENSÃO. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de estelionato. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a cassação da decisão, sob o argumento de erro na contagem do prazo prescricional. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve correta contagem do prazo prescricional, especialmente quanto ao período de suspensão do processo e do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 109, III, do CP, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 12 (doze) anos, considerada a pena máxima em abstrato de 5 (cinco) anos de reclusão do delito de estelionato.

4. O recebimento da denúncia em 25/04/2003 constitui causa interruptiva da prescrição, conforme art. 117, I, do CP.

5. O prazo prescricional fluiu regularmente de 25/04/2003 até 04/04/2012, sobrevindo no dia seguinte a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, totalizando 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, restando saldo de 3 (três) anos e 20 (vinte) dias.

6. A suspensão perdurou pelo prazo máximo de 12 (doze) anos até o dia 04/04/2024.

7. Retomado o curso do prazo prescricional em 05/04/2024, o lapso remanescente projeta a consumação da prescrição para 24/04/2027.

8. Assim, não se verifica a extinção da punibilidade no momento reconhecido pelo d. Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso em sentido estrito provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, III, 117, I; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 438; STJ, Súmula 415.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. decisão que reconheceu a extinção da punibilidade de Juan Pablo Esteves Pinho, em razão da prescrição da pretensão punitiva (ID 32932185), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Em suas razões, sustentou o
parquet
, em síntese, a incorreta contagem do prazo prescricional, requerendo a cassação da decisão para que seja afastado o reconhecimento da prescrição (ID 32932187).

A defesa, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso (ID 32932191).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 32932192).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo provimento do recurso (ID 35325407).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o Ministério Público sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, por não observar a correta metodologia de contagem do prazo prescricional nos casos de suspensão do processo com fundamento no art. 366, do CPP.

Tem razão o
parquet
.

Conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 415) e do e. Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 438), o período de suspensão do prazo prescricional, nas hipóteses de citação por edital previstas no artigo 366, do CPP, não pode ultrapassar o lapso correspondente ao prazo prescricional em abstrato, regulado pela pena máxima cominada ao delito.

No caso, o recorrido foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CP, cuja pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional aplicável é de 12 (doze) anos, na forma do art. 109, III, do CP.

Nos termos do art. 117, I, do CP, o recebimento da denúncia, ocorrido em 25/04/2003 (página 2, do ID 32932165), constitui marco interruptivo da prescrição. Posteriormente, diante da não localização do acusado, foi determinada sua citação por edital, sobrevindo decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional em 05/04/2012 (página 6, do ID 32932175).

Nesse contexto, o prazo prescricional fluiu regularmente entre 25/04/2003 e 04/04/2012, perfazendo 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, remanescendo, assim, um saldo de 3 (três) anos e 20 (vinte) dias para o implemento da prescrição, o qual deve ser contabilizado após o período de suspensão, que, no caso, se estendeu pelo prazo máximo de 12 (doze) anos, até 04/04/2024.

Retomado, então, o curso do prazo em 05/04/2024, e acrescido o lapso remanescente, observada a regra do art. 10 do CP, tem-se como data provável de consumação da prescrição o dia 24/04/2027.

Dessa forma, verifica-se que, ao reconhecer a extinção da punibilidade em momento anterior ao efetivo implemento do prazo prescricional, equivocou-se,
data maxima venia
, o d. juízo de origem, porquanto desconsiderou a sistemática aplicável à suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366, do CPP, bem como a orientação firmada pelos Tribunais Superiores sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso em sentido estrito, para cassar a decisão recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, determinando o regular prosseguimento do feito, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026